Tribunal: STF
Processo: ARE 1387298
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. LEI Nº 10.559/2002. PORTARIA Nº 1.104/GM3/64. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo Júlio José Arede. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que a Portaria nº 1.104/MG3-64 foi editada com o intuito de exclusão dos cabos e soldados da FAB após atingirem certo grau de antiguidade. Defende o reconhecimento da condição de anistiado, com direito à reintegração, promoção e reparação econômica, nos termos do art. 8º do ADCT/88 e da Lei nº 10.559/2002. Aparelhado o recurso na violação do art. 8º do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, negou provimento à apelação do recorrente e não reconheceu a condição de anistiado político, porquanto os militares que não ostentavam a condição de Cabo da Força Aérea quando da edição da Portaria nº 1.104/MG3-64 não têm direito à anistia, uma vez que não foram alcançados pela norma. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT/88. LEI N. 10.559/2002. PORTARIA N. 1.104/GM3/64. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NOS ATOS DE INCORPORAÇÃO E LICENCIAMENTO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 



    1. Conforme previsão do art. 8º do ADCT/88, a anistia ali disciplinada destinou-se àqueles que foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, praticados durante o regime ditatorial. Portanto, essa anistia visou reparar os danos causados às vítimas de perseguições políticas ocorridas durante o período de exceção.



    2. A Lei nº 10.559/2002, ao regular a matéria acerca da concessão da condição de anistiado político, dispõe que o ato administrativo lesivo tenha sido praticado por motivação exclusivamente política. 



    3. Tanto no art. 8º do ADCT/88 como na Lei n. 10.559/2002 existe expressa previsão da necessidade de se comprovar a motivação exclusivamente política para que o interessado faça jus ao reconhecimento da condição de anistiado.



    4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os militares que não ostentavam a condição de Cabo da Força Aérea quando da edição da Portaria nº 1.104/MG3-64 não tem direito à anistia, uma vez que não foram alcançados pela norma. (AgRg no REsp 1055841/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013). 



    5. Na hipótese, os documentos colacionados aos autos revelam que o autor ingressou no serviço militar em 01/07/1963 e foi licenciado em 31/08/1970, por conclusão do tempo de serviço. Contudo, verifica-se que o requerente passou a ostentar a graduação de cabo somente em 01/08/1966, posteriormente, portanto, à edição da Portaria n. 1.104/MG3/64, não havendo que se falar em perseguição política, uma vez que não foi atingido pela referida norma. Evidencia-se, em verdade, que o desligamento do reservista decorreu de mera liberalidade da Força Aérea e com base nos seus critérios de conveniência e oportunidade na manutenção do militar na caserna, sem que se possa concluir, desse modo, que o demandante fora efetivamente licenciado do serviço ativo por ato de exceção, até porque, como dito, à Administração Pública é conferido o juízo de conveniência e oportunidade de negar o reengajamento ou licenciar os seus praças, em consonância com os Estatutos Militares, cuja previsão legal já existia, foi mantida nos governos militares e também após o período do regime de exceção. 



    6. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa devem ser majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando suspensa a execução deste comando por força da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º do Codex adrede mencionado. 



    7. Apelação da parte autora desprovida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria nº 1.104/MG3/64 e Lei nº 10.559/2002), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 8º do ADCT. 



    Ademais, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1119414 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.09.2018).



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.559/2002 AO CASO CONCRETO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – RECURSO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório” (ARE 738355 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 20.06.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora